Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743471-50.2023.8.07.0001 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: LEONARDO GONCALVES DE ABREU, LARA MIRANDA BOMTEMPO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO A apelante-ré 123 Viagens e Turismo Ltda. foi intimada do despacho (id. 62253721) por expedição eletrônica enviada em 31/7/2024 e o sistema registrou ciência do ato judicial em 12/8/2024 (id. 62783412). Em 19/8/2024, houve o decurso do prazo sem manifestação (id. 63038385). No entanto, em consulta ao sistema de parceiros para expedição eletrônica deste TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), verifica-se que a apelante-ré 123 Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 26.669.170/0001-57) cadastrou-se para receber intimações eletrônicas apenas em 19/8/2024. Assim, para evitar nulidade, intime-se novamente a apelante-ré 123 Viagens e Turismo Ltda. para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC; visto que não teve a gratuidade de justiça deferida no Primeiro Grau nem pleiteou tal benefício na apelação. Intime-se também a apelante-ré Gol Linhas Aéreas S/A para se manifestar sobre eventual intempestividade da sua apelação, tendo em vista que também é parceira de expedição eletrônica deste Tribunal. Prazo: 05 dias Brasília - DF, 28 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora